Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-32.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003105-32.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: CORUJO & CIA LTDA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 24919473):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –OPERAÇÃO VINCULADA À CADEIA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTA VINCULADA - PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo discussão sobre a realização de pagamentos não considerados pelo réu, e requerida a exibição da conta vinculada ou extrato bancário contendo a evolução do saldo das dívidas, é imprescindível a produção dessa prova, sem o que é vedado o julgamento antecipado da lide e ocorre cerceamento de defesa.” (Ap no 1003105-32.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJ 21/11/2019)
O Recorrente alega violação aos artigos 274, 370, 371 e 357, todos do CPC, ao argumento de que, ao acolher a tese de cerceamento de defesa e anular a sentença, o acórdão recorrido violou o Princípio do Livre Convencimento do Juiz.
Recurso tempestivo (ID 33529463).
Contrarrazões ID 36588974.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 274, 370, 371 e 357, todos do CPC, ao argumento de que, ao acolher a tese de cerceamento de defesa e anular a sentença, o acórdão recorrido violou o Princípio do Livre Convencimento do Juiz.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, POR ORA. REEXAME. SÚMULAS 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegada violação aos arts. 458 e 535 do CPC não ocorreu, uma vez que a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos. As questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração.
2. A Corte a quo, com base no conteúdo fático probatório dos autos, anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando a realização de prova pericial, mantendo a concessionária de energia elétrica no polo passivo da demanda para se identificar se houve alguma falha na cobrança dos valores à consumidora, ou se eventual cobrança a maior poderia ser imputada apenas ao Município, determinando que as demandadas fornecessem os dados necessários à produção da prova pericial.
3. A alteração dessas conclusões, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos.
Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
4. Ademais, o referido fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, não foi devidamente impugnado nas razões do Recurso Especial, permanecendo, portanto, incólume.
Aplicável, à espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, segundo a qual é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 221.507/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV